Tribunal: TJES
Processo: 5005844-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005844-76.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGRIMALDO PEREIRA BARROS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005844-76.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGRIMALDO PEREIRA BARROS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação interposto por
AGRIMALDO PERREIRA BARROS

contra
a sentença (id
3753705
) que, em sede de
embargos à execução
, proposta
em desfavor da

DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME
,
procedeu a rejeição liminar
dos embargos
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id
375370
), o recorrente
expõe que o
processo de execução original (5002025-34.2021.8.08.0011) veicula pretensão satisfativa de obrigação contraída pelo embargante junto à embargada por meio do Termo de Adesão nº 35.696787-6 referente a contrato de financiamento para concessão de crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Alega que, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu suportar as prestações do contrato, suspendendo os pagamentos a partir da 2ª prestação de um total de 18.

Aduz que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, surgiu a possibilidade de controle judicial dos contratos visando restabelecer o equilíbrio contratual, assentando que, dentro desse contexto, a apelada estaria a abusar de sua superioridade econômica para aplicar juros remuneratórios muito superiores à média do mercado.

Esclarece que, por restar demonstrada a abusividade das taxas, deve ser descaracterizada a mora, já que o excesso do valor pretendido pela apelada, bem como os encargos ilegais, justificam a não satisfação da obrigação.

Sustenta que não obstante o teor do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC, a jurisprudência prevalente no âmbito dos tribunais pátrios, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a realização dos cálculos pela Contadoria do Juízo quando a parte encontra-se amparada pela gratuidade de justiça (Temas 671, 672 e 871).

Por fim, assenta que adequada a taxa de
juros remuneratórios à média do mercado na época da contratação (16,61% para 3,67%), o valor das parcelas deveria corresponder a R$ 192,22 cada,
impondo-se a devolução, em dobro, dos valores cobrados em excesso,
recebendo-se, inclusive,
os cálculos ora apresentados
, como demonstrativos do valor efetivamente devido pelo apelante.

Fixada tal premissa, verifica-se que a
insurgência do apelante se pauta
,
principalmente, na
abusividade dos juros cobrados
que, ao ser reconhecida,
ensejaria no
recebimento dos cálculos apresentados nesta instância
recursal
(letra c dos pedidos)
e
teria reflexo frente: (i) a
constituição em mora
efetiva do apelante;
e
(ii) a
devolução, em dobro
, dos valores cobrados em excesso, em cada parcela
adimplida.

Ao ser proferida sentença, entendeu o magistrado por
afastar a arguição de que estariam os juros remuneratórios acima da taxa média
divulgada pelo Bacen, configurando excesso de execução.

Assentou, para tanto, que o
cálculo apresentado pela Dacasa
Financeira
nos autos da execução
demonstra que os juros efetivamente utilizados foram de 1% ao mês, sem acréscimo de multa,
não se mostrando, por tal razão, abusividade do valor cobrado
.

Se não bastasse,
registrou, expressamente, que a ora apelante não “
trouxe o demonstrativo discriminado do seu cálculo para demonstrar o que afirma, conforme determinam os arts. 917, III, §§ 3º e 4º, e 918 do CP
C
”, de modo que, pela jurisprudência colacionada, tal questão ensejaria na rejeição liminar dos embargos apresentados.

Pois bem.

Em exame
da questão, verifica-se que
independente
do magistrado ter assentado
a ausência

de
abusividade do
s

juros cobrados
,
tem-se que há muito a
jurisprudência
já se
consolidou
no sentido de ser
dever do executado
, nos termos do art. 917, § 3º e 4º e 918, do CPC,
apresentar
,
junto a inicial e não no recurso
,

demonstrativo do cálculo do valor que julga ser correto
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJ 30.9.2022 – destaquei).

De igual forma,
se apresenta a jurisprudência por todo o país
:

APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. Descumprimento do artigo 739-a, §5º do CPC/73.
Memória de cálculo apresentada com o recurso
.
Descabimento. Inovação recursal
. Recurso desprovido. (
TJRS
; APL 0388957-64.2018.8.21.7000, Relª. Desª.
VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER
, Décima Sexta Câmara Cível, DJ 5.11.2019 – destaquei).

Apelação cível - embargos a execução - excesso de execução - apontamento de valor correto -
planilha atualizada e discriminada de débitos - ausente
-
impugnação genérica
- recurso conhecido e desprovido. É
dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente
. (
TJMT
; AC 0002696-72.2018.8.11.0009, Rel. Des.
SEBASTIÃO DE MOARES FILHO
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 10.2.2023 – destaquei).

[...]
Compete ao embargante
declarar,
na petição inicial
, o
valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos à execução, alega excesso de execução
, consoante as disposições do artigo 917, §3º, do CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, IMPROVIDO. (
TJGO
; AC 5476787-11.2017.8.09.0029, Rel. Des.
ÁTILA NAVES AMARAL
, Primeira Câmara Cível, DJ 8.2.2023 – destaquei).

EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO
. SENTENÇA MANTIDA. Em embargos à execução, a ausência de demonstração do pagamento do valor incontroverso não acarreta a inépcia da inicial.
Arguido o excesso de execução em sede de Embargos a Execução, obrigatória a juntada de planilha pormenorizada do débito
, com indicação do valor incontroverso, sob pena de não conhecimento dos Embargos a Execução ou de não se examinar o alegado excesso, nos termos art. 917, §§3º e 4º, do CPC. (
TJMG
; APCV nº 5136772-09.2019.8.13.0024, Rel. Des.
MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT
, Décima Sexta Câmara Cível Especializada, DJ 11.8.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO ÚNICO FUNDAMENTO. Necessidade de apontamento na inicial do valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Ônus legal imposto ao devedor. Rejeição liminar. Artigo 917, inciso III e § 3º, do CPC/2015. Sentença rejeitando os embargos que se mantém. Desnecessária a realização de prova pericial por se tratar de mero cálculo aritmético. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRJ. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso. (
TJRJ
; APL nº 0161838-85.2016.8.19.0001, Rel. Des.
EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA
, Décima Oitava Câmara Cível, DJ 3.12.2020 – destaquei).

Se não bastasse, malgrado sustente a recorrente a admissão da realização dos cálculos pela Contadoria do Juízo quando a parte encontra-se amparada pela gratuidade de justiça (Temas 671, 672 e 871 do STJ), tem-se tratar-se de
matéria não ventilada na inicial
(id 3753689) e, apresentada, única e exclusivamente nesta fase procedimental.

Assim, por se
tratar de
questão suscitada apenas nest
a
sede recursal,
classifica-se como
nítida inovação recursal na tentativa de reabertura de
discussão já superada
a qual a própria parte deu causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. DEPENDÊNCIA DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A matéria objeto da irresignação recursal foi devidamente prequestionada pela Corte de origem. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. É entendimento pacífico, sufragado por esta Corte Superior, a tese de que compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos do devedor, quando fundamenta o pedido no excesso de execução. 3. "
Todavia, se a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial e deverá requerer sua produção no momento processual adequado, devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, segundo seu prudente juízo de valor, quanto à necessidade ou não do deferimento da prova pericial, não podendo a questão, em regra, ser revista em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal
" (AgRg no AREsp 261.207/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe de 3/6/2013). 4. Na hipótese vertente, a ausência de apresentação da planilha atualizada do débito, por si só, não acarreta o indeferimento liminar dos embargos do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que os autos regressem ao juízo de primeiro grau, para que o processo executivo prossiga em seu regular trâmite, com a produção da prova pericial requerida. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.998.854/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO PÚBLICO. LIQUIDEZ CERTEZA E EXIGIBILIDADE REQUISITOS DEMONSTRADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I.
Configura inovação recursal matéria não postulada em primeiro grau, suscitada apenas no recurso apelatório, a inviabilizar seu exame diretamente por este Tribunal, tratando-se ou não de tema de ordem pública, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]
Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos à execução, alega excesso de execução, consoante as disposições do artigo 917, §3º, do CPC
. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, IMPROVIDO. (
TJGO
; AC 5476787-11.2017.8.09.0029, Rel. Des.
ÁTILA NAVES AMARAL
, Primeira Câmara Cível, DJ 8.2.2023 – destaquei).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Sentença de improcedência dos embargos a execução. Irresignação da embargante. Embargante que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não desincumbindo do seu ônus contido no art. 373,I do CPC.
Inovação recursal quanto a excesso de execução. Impossibilidade de apreciação pelo colegiado, sob pena de supressão de instância
. Recurso conhecido e não provido. (
TJRJ
; APL 0016881-85.2017.8.19.0023, Relª. Desª.
LÚCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHÃES
, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 18.6.2021 – destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação interposto
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno
o
recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa
.

Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão d
o

apelante
ser beneficiári
o
da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2023 às 19:47:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45404317022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. REMESSA A CONTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
A jurisprudência se consolidou no sentido de ser dever do executado, nos termos do art. 917, § 3º e 4º e 918, do CPC, apresentar, junto a inicial, demonstrativo do cálculo do valor que julga ser correto, não sendo suficiente, para tanto, mera impugnação genérica nesse sentido.
2)
Malgrado sustente a recorrente a admissão da realização dos cálculos pela Contadoria do Juízo quando a parte encontra-se amparada pela gratuidade de justiça, tem-se tratar-se de matéria não ventilada na inicial e, apresentada, única e exclusivamente nesta fase procedimental.
3)
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.